Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017391-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENIL DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 053.654.631-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. AGRAVO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
(AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Denil de Oliveira Miranda
, condenado à pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que foi
indeferido
o pedido para alterar seu Atestado de Pena.

Em linhas gerais, alega que o Juízo das Execuções Penais se equivocou ao determinar que o período de prisão provisória fosse deduzido da pena
antes
da aplicação dos percentuais elencados no art. 112 da Lei de Execução Penal, isto é, sobre o total da pena aplicada, já que a providência não encontra amparo em lei e é prejudicial aos seus interesses.

Assim, busca ver reformada a decisão para que o desconto do período em que esteve preso cautelarmente seja realizado
após

a aplicação do requisito temporal objetivo necessário à progressão de regime (ID 103529498).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
103529496).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 103529495).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 104191482)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Agravo em execução penal. Impugnação ao cálculo de liquidação de pena. Pedido para que a detração seja computada sobre o resultado obtido após incidência da fração necessária para a progressão regimental e não no total da pena imposta ao reeducando. Viabilidade. Prisão provisória que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontada do total resultante da incidência da fração a título de progressão de regime. Precedentes do TJMT. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021